Tribunal: TJDFT
Processo: 0725001-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PLANO COLLOR. REAJUSTE DE SALÁRIOS. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. VEDAÇAO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Afigura-se possível a compensação de reajustes concedidos com base no Plano Collor com reajustes gerais ou específicos concedidos pelo Distrito Federal, quando outorgados a fim de compensar as perdas decorrentes de planos econômicos.
2. Caso não houvesse a possibilidade de compensação, configurado estaria o enriquecimento sem causa dos servidores públicos, gerando prejuízos ao erário, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.
3. Esta eg. Corte tem entendido que a compensação em caso como os dos autos não ofende a coisa julgada, porquanto a Lei Distrital 117, de 23/7/1990, que revogou a Lei 38/1989, admite a possiblidade de compensação. Precedentes.
4. Deve ser mantida a decisão que acolheu a impugnação apresentada pelo Ente Distrital, sendo possível, assim, a compensação de valores das perdas oriundas do Plano Collor com os reajustes posteriores concedidos no mesmo período com a finalidade de recomposição salarial.
5. Recurso conhecido e não provido.